Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão[1] que, nos autos da ação de dissolução de condomínio, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados – Maria Antônia de Rezende Sousa e outros –, dentre outras resoluções, deferira aos agravados a adjudicação dos imóveis, direitos possessórios e veículos automotores individualizados, mediante o depósito em juízo do quinhão devido ao agravante. Segundo o provimento arrostado, a adjudicação, nesse momento processual, acelera o processo de extinção do condomínio e, outrossim, afigura-se vantajosa para as partes, tendo em vista ser menos onerosa se comparada à alienação judicial, que prevê gastos com leiloeiro e alienação por até 50% (cinquenta por cento) do valor de cada bem. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não apresentara qualquer justificativa hábil a afastar a adjudicação postulada pelos agravados. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinado que os bens comuns sejam levados a alienação em hasta pública, conforme determinara a sentença exequenda. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em consonância com a sentença que lastreia o cumprimento de sentença, fora determinada a extinção do condomínio havido entre as partes mediante alienação judicial do patrimônio comum em hasta pública, na forma prevista pelos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil. Observara que aludida determinação decorrera da ausência de consenso entre os condôminos sobre a extinção do condomínio que os enlaça. Pontuara que, dessa forma, inviável desconsiderar o previsto no título executivo. Destacara que, em consonância com o artigo 1.322 do Código de Processo Civil, quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, será vendida e repartido o apurado. Defendera que, não concordando com o pedido de adjudicação, inviável o deferimento da medida, devendo os bens serem levados à alienação em hasta pública. Acrescera que o direito de preferência na aquisição dos bens deve ser resolvido pelo leiloeiro no momento da alienação. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados – Maria Antônia de Rezende Sousa e outros –, dentre outras resoluções, deferira aos agravados a adjudicação dos imóveis, direitos possessórios e veículos automotores individualizados, mediante o depósito em juízo do quinhão devido ao agravante. Segundo o provimento arrostado, a adjudicação, nesse momento processual, acelera o processo de extinção do condomínio e, outrossim, afigura-se vantajosa para as partes, tendo em vista ser menos onerosa se comparada à alienação judicial, que prevê gastos com leiloeiro e alienação por até 50% (cinquenta por cento) do valor de cada bem. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não apresentara qualquer justificativa hábil a afastar a adjudicação postulada pelos agravados. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinado que os bens comuns sejam levados a alienação em hasta pública, conforme determinara a sentença exequenda. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar aos agravados a adjudicação dos imóveis e móveis comuns, conquanto subsistente discordância por parte do agravante, coproprietário dos bens, no ambiente do cumprimento da sentença que determinara a extinção do condomínio que os enlaça em torno da titularidade dos bens. Assim pontuado o objeto deste agravo, inicialmente deve ser assinalado que, a despeito da similitude de objetos, o vertente agravo de instrumento não se confunde com o agravo de instrumento no 0735141-67.2023.8.07.0000 anteriormente formulado, tendo em vista que sequer derivam de decisões prolatadas no mesmo processo. A sentença[2] que resolvera a ação de extinção do condomínio que enlaça os litigantes assinalara a possibilidade de serem deflagrados dois cumprimentos de sentença diferentes, um para a alienação dos bens situados no Distrito Federal e, o outro, para a alienação dos bens localizados fora do Distrito Federal. Sob esse contexto, foram deflagrados dois cumprimentos de sentença distintos com lastro no mesmo título executivo. Com efeito, consignara o provimento sentencial que confere lastro ao título judicial exequendo, exarado no bojo de ação de extinção de condomínio e alienação judicial aviada após a conclusão do inventário e partilha dos bens que atualmente integram o condomínio em liquidação, autorização ao “pedido de cumprimento de sentença para avaliação e alienação judicial, por deprecata, dos bens situados fora do Distrito Federal em processo autônomo, que também tramitará neste juízo de forma associada, devendo os patronos observarem o princípio da economia, cooperação e efetividade, sobretudo para evitar tumulto processual na fase vindoura”. Com lastro nessa resolução é que fora deflagrado o cumprimento de sentença no 0703138-75.2022.807.006, do qual germinada a decisão arrostada via do vertente agravo e cujo objeto é a avaliação e alienação dos bens, semoventes, móveis e imóveis, localizados no Distrito Federal, consoante a delimitação objetiva apresentada ao ser alinhada a postulação. Consoante o aduzido, postularam os exequentes/agravados que fosse: i) “determinada a realização da avaliação judicial dos bens que compõem o condomínio localizados no Distrito Federal, exceto daqueles dispensados pelos dispositivos que regem a matéria”, e ii) “determinada a realização da avaliação judicial dos bens que compõem o condomínio localizados fora do Distrito Federal, conforme pedido feito no processo autônomo AlJuBe 0713349-73.2022.8.07.0006”[3]. Outrossim, o cumprimento de sentença no 0713349-73.2022.807.0006, no bojo do qual prolatada a decisão arrostada via do agravo de instrumento no 0735141-67.2023.8.07.0000, preteritamente interposto, tem como objeto a avaliação e alienação dos bens de titularidade dos condôminos situados fora do Distrito Federal, apreensão possível da textualidade do pedido aviado na peça inaugural do executivo individualizado. Nela, postularam os exequentes/agravados “que seja determinada a realização da avaliação judicial dos bens que compõem o condomínio localizados fora do Distrito Federal”[4]. Destarte, na hipótese disposta no agravo precedente - no 0735141-67.2023.8.07.0000 -, a decisão guerreada fora proferida nos autos do cumprimento de sentença por derradeiro nomeado - processo no 0713349-73.2022.807.0006 -, que dispõe sobre a alienação dos bens detidos em condomínio situados fora do Distrito Federal. Em contrapartida, o vertente agravo – processo no 0738432-75.2023.8.07.0000 - fora manejado em face de decisório prolatado no ambiente do cumprimento de sentença subjacente – processo no 0703138-75.2022.807.006 -, que, a seu turno, trata dos bens situados no Distrito Federal. Assim é que, apesar da similitude de pedidos e de argumentos, no agravo de instrumento em tela, o agravante insurge-se contra a adjudicação, em favor dos agravados, dos bens situados e localizados no Distrito Federal: 1) imóvel comercial localizado na Quadra 103, Comércio Local no 11, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho; 2) lote comercial, localizado na Quadra 103, Comércio Local no 12, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF; 3) os direitos sobre um lote residencial, localizado na Quadra 104, Conjunto 2, Lote 24, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF; 4) os direitos sobre um lote residencial, localizado na Quadra 104, Conjunto 2, Lote 26, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF; 5) os direitos possessórios de um lote residencial localizado na Quadra 1, Conjunto 4, Lote 11, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Brasília-DF; 6) um veículo automotor marca GM CHEVROLET modelo MONTANA LS; e 7) um veículo automotor marca HONDA, modelo FIT LX VCT 1.0, ano de fabricação e modelo 2016. De sua vez, no agravo antecedente – AGI 0735141-67.2023.8.07.0000 - os bens objeto da adjudicação são: a) título de usuário sócio remido do Clube Di Roma Hotel Clube, série “B”, no 0749, localizado em Caldas Novas-GO; b) gleba rural, medindo aproximadamente 8,8 hectares, situada na Fazenda São José dos Talhados, lugar denominado ‘Brejinho dos Machados’, no distrito de Santa Rosa, em Coromandel-MG; c) lote residencial, localizado na Quadra 15, Setor 2 da Face “B”, Lote de terreno no 33, no Município de Patrocínio-MG; d) lote residencial, localizado no Lote 78, na Quadra 33, Setor 06, no Município de Patrocínio-MG. Patenteada, pois, a diversidade de decisões e de objetos dos recursos, deve o vertente agravo de instrumento ser conhecido. Consignada essa ressalva e pontuada a matéria submetida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido. Antes, porém, deve ser feita breve suma dos atos precedentes. Os agravados ajuizaram em desfavor do agravante ação de dissolução de condomínio incidente sobre o patrimônio individualizado. O pedido fora acolhido para se decretar a extinção do condomínio e determinar a alienação judicial dos bens, como se infere dos excertos da sentença que ora se transcreve[5], in verbis: “(...) Verifico presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e sigo ao exame da questão de fundo submetida ao descortino jurisdicional. Cinge-se a controvérsia em perquirir a existência do direito de extinção do condomínio formado entre as partes em relação aos bens indicados após a conclusão do Inventário 0023997-81.2016.8.07.0001, que tramitou na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – ID 119258290, fl. 41. Nesse contexto, preceitua o art. 1.322 do Código Civil: ‘Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.’ Na mesma esteira, preconiza o art. 730 do Código de Processo Civil: ‘Art. 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.’ A jurisprudência desta Egrégia Corte, ao seu turno, perfilha entendimento no sentido de que, não havendo consenso sobre a divisão da coisa comum, a solução imposta é a da alienação judicial, realizada em hasta pública. (...) Na situação dos autos, é incontroversa a ausência de acordo entre as partes, de modo que a alienação dos bens em hasta pública é medida imperativa. (...) Por fim, como já advertido durante todo o iter processual, frise-se que, em se tratando de CONDOMÍNIO e não havendo concordância das partes, HAVERÁ, NECESSSARIAMENTE, A VENDA JUDICIAL DOS BENS POR IMPERATIVO LEGAL (art. 730 do Código de Processo Civil), independentemente de quem estiver morando no local e sem discussões outras (desde já proscritas, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé), cabendo ao condômino que tiver interesse no imóvel apenas o exercício do direito de preferência previsto em lei, a ser exercido NO MOMENTO DA HASTA PÚBLICA, em atenção ao valor da avaliação judicial, conforme mandamento claro insculpido no art. 1.322 do Código Civil, bem assim diante da jurisprudência clara do Superior Tribunal de Justiça: (...) Se houver mais de um condômino interessado no exercício do direito de preferência, o leiloeiro deverá proceder à licitação entre eles, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer o melhor lanço, na redação expressa do parágrafo único do citado art. 1.322 do Código Civil. Gizadas essas considerações, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para DECRETAR a extinção do condomínio existente entre as partes em relação aos bens citados no relatório desta sentença, conforme partilha realizada no juízo sucessório, bem como DETERMINAR a respectiva alienação judicial na forma dos arts. 879 a 903 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, determino a realização de avaliação judicial dos bens situados no Distrito Federal, remetendo-se os autos, após homologada a avaliação por este juízo, ao NULEJ-TJDFT para designação de hasta pública, a qual poderá ser subdividida, de acordo com o requerimento das partes e com o número de bens, para melhor eficiência, bem assim para designação de leiloeiro e expedição dos editais, seguindo o feito seus ulteriores termos até a divisão do produto da alienação judicial entre as partes. Autorizo o pedido de cumprimento de sentença para avaliação e alienação judicial, por deprecata, dos bens situados fora do Distrito Federal em processo autônomo, que também tramitará neste juízo de forma associada, devendo os patronos observarem o princípio da economia, cooperação e efetividade, sobretudo para evitar tumulto processual na fase vindoura. Ademais, considerando o disposto no art. 891 do Código de Processo Civil, fixo como preço mínimo para a alienação judicial em segunda hasta de todos os bens o equivalente a 50% do valor da avaliação judicial, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo ora estipulado. Deverão as partes ratearem as despesas processuais, observada a eventual manutenção da gratuidade de justiça concedida em favor do requerido pela segunda instância – ID 135483957. Sem honorários, nos termos da fundamentação. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Se nada mais for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” A sentença transitara em julgado na data de 11.10.2022[6], e, deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, fora determinada a avaliação dos bens que integram o condomínio. Concordando as partes com o valor da avaliação, fora proferida decisão homologatória, nos seguintes termos[7]: “(...)Quanto aos bens já avaliados: Conforme decisão de ID. 158724208, o interessado GILSON foi intimado a se manifestar em relação às avaliações judiciais realizadas em bens diversos. Por petição de ID. 163316714 GILSON concorda com os valores apurados. Diante disso, homologo as avaliações, e fixo os valores dos bens, conforme relação abaixo: 1) o imóvel descrito como um lote comercial, localizado na Quadra 103, Comércio Local no 11, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 1-8 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464, no valor de R$ 380.000,00 ( ID. 146519123); 2) o imóvel descrito como um lote comercial, localizado na Quadra 103, Comércio Local no 12, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 1-8 do “Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”) – formal de partilha registrado – ID 131202464, no valor de R$ 380.000,00 (ID. 146519123). 3) os direitos sobre um lote residencial, localizado na Quadra 104, Conjunto 2, Lote 24, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 9-17 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) no valor de R$ 410.000,00 (ID. 146515162). 4) os direitos sobre um lote residencial, localizado na Quadra 104, Conjunto 2, Lote 26, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 18-24 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) no valor de R$ 410.000,00 (ID. 146515162). 5) os direitos possessórios de um lote residencial localizado na Quadra 1, Conjunto 4, Lote 11, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Brasília-DF (páginas 25-29 do Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’); no valor de R$ 800.000,00 (ID. 146761878). 6) um veículo automotor marca GM CHEVROLET modelo MONTANA LS, ano de fabricação e modelo 2014, na cor prata, placa OVS 4651, devidamente inscrito no Renavam sob o no 01005357240 (páginas 52-53 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’); no valor de R$ 38.000,00 (ID. 146776343). 7) um veículo automotor marca HONDA, modelo FIT LX VCT 1.0, ano de fabricação e modelo 2016, na cor preta, placa PAQ 0715, devidamente inscrito no Renavam sob o no 01087016875 (página 54 do Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”), no valor de R$ 62.000,00 (ID. 146776343). Ademais, com fulcro no art. 876, §5o, do CPC, requer a parte autora o exercício do direito de preferência sobre os bens abaixo relacionados, com a adjudicação de todos, mediante o depósito do valor referente à cota parte do requerido (valores informados na petição de ID. 166614737). Com fulcro no art. 876, §1o, do CPC, intime-se o requerido GILSON para manifestação. Prazo: 5 dias, sob pena de preclusão. Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. (...)” Homologada a avaliação dos bens comuns, postularam os agravados a adjudicação dos bens mediante depósito do valor correspondente ao quinhão hereditário assegurado ao agravante[8]. O agravante não concordara com o pedido de adjudicação, tendo em vista que a sentença exequenda determinara a realização da alienação judicial[9]. Sobreviera, então, o provimento guerreado[10], que, dentre outras resoluções, deferira aos agravados a adjudicação dos imóveis individualizados, mediante o depósito em juízo do quinhão devido ao agravante, como retrata o abaixo reproduzido: “Trata-se de ação de extinção de condomínio. Os imóveis objeto destes autos foram avaliados judicialmente, alcançando os valores já homologados pelo juízo, diante da concordância das partes. A parte autora apresenta pedido de adjudicação dos bens. Intimado, o interessa GILSON se manifesta desfavorável ao pedido e pugna pela alienação judicial dos bens. É o relato do necessário. Consta no art. 1.322 do Código Civil: Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Trata-se de bens indivisíveis, cujos autores pretendem a adjudicação com o depósito, em juízo, do quinhão do interessado GILSON. Verifica-se o estrito exercício do direito de preferência previsto no Código Civil. A adjudicação neste momento processual, além de acelerar o processo de extinção de condomínio, é vantajoso e muito menos oneroso às partes, considerando que a alienação judicial se trata de processo complexo, que prevê, inclusive, gastos com leiloeiro e possível alienação por até 50% do valor de cada bem. Além disso, os autores detém o maior quinhão em relação aos imóveis em condomínio, a saber: 87,50% de cada bem. Há que se considerar, ainda, que o interessado GILSON não apresenta qualquer justificativa à sua manifestação contrária, a indicar, não de forma prima, que o faz novamente como afronta às relações já desgastadas entre as partes. Diante do acima exposto, defiro a adjudicação dos imóveis abaixo relacionados aos autores: 1) o imóvel descrito como um lote comercial, localizado na Quadra 103, Comércio Local no 11, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 1-8 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”) – formal de partilha registrado – ID 131202464, ( ID. 146519123); 2) o imóvel descrito como um lote comercial, localizado na Quadra 103, Comércio Local no 12, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 1-8 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464, (ID. 146519123). 3) os direitos sobre um lote residencial, localizado na Quadra 104, Conjunto 2, Lote 24, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 9-17 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) (ID. 146515162). 4) os direitos sobre um lote residencial, localizado na Quadra 104, Conjunto 2, Lote 26, localizado no Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF (páginas 18-24 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) (ID. 146515162). 5) os direitos possessórios de um lote residencial localizado na Quadra 1, Conjunto 4, Lote 11, do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Brasília-DF (páginas 25- 29 do ‘nexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’); (ID. 146761878). 6) um veículo automotor marca GM CHEVROLET modelo MONTANA LS, ano de fabricação e modelo 2014, na cor prata, placa OVS 4651, devidamente inscrito no Renavam sob o no 01005357240 (páginas 52-53 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’); (ID. 146776343 ). 7) um veículo automotor marca HONDA, modelo FIT LX VCT 1.0, ano de fabricação e modelo 2016, na cor preta, placa PAQ 0715, devidamente inscrito no Renavam sob o no 01087016875 (página 54 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’), (ID. 146776343) Defiro, portanto, o depósito nos autos do quinhão de GILSON em relação aos três imóveis. Vindo o depósito, tornem os autos conclusos para as expedições necessárias (art. 877, do CPC). (...)” Alinhados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correta a decisão arrostada, não merecendo qualquer reparo. Com efeito, o fato de a sentença exequenda ter determinado a alienação judicial do patrimônio comum não traduz óbice à adjudicação autorizada, não sobejando possível o reconhecimento de violação à coisa julgada. É que, na hipótese, o agravante concordara com o valor da avaliação dos bens e, outrossim, não manifestara interesse em adquiri-los. Nesse contexto, manifestando os demais herdeiros/condôminos interesse na adjudicação dos bens pelo valor da homologação, que restara incontroverso, a medida mais consentânea e hábil a resguardar os interesses do próprio agravante é a adjudicação autorizara pelo provimento arrostado. Em verdade, a adjudicação dos bens integrantes do condomínio encerra forma de alienação, pois haverá a disposição dos quinhões que intercedem do agravado para os demais condôminos, realizado o preço de avaliação das coisas. A adjudicação, sob essa realidade, substitui a alienação judicial, mas encarta medida similar à alienação. A medida, portanto, se afigura legítima e consulta com os interesses dos condôminos em litígio. De fato, quando a coisa for indivisível e os consortes discordarem da adjudicação a um só deles, como no caso dos autos, o bem será vendido, na forma prevista pelo art. 1.322 do Código Civil que assim preceitua, in verbis: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.” Na hipótese, o condomínio fora formado pelos bens integrantes do espólio legado por Gerson André de Sousa. Com efeito, os agravados são respectivamente a viúva e os filhos bilaterais do extinto, ao passo que o agravante é filho exclusivo do falecido. Sob esse prisma, almejando os agravados adjudicarem os bens para que permaneçam em seu patrimônio e não havendo controvérsia acerca do valor da avaliação, não afigura-se razoável impedir a adjudicação, notadamente quando o agravante sequer alegara os motivos pelos quais não concorda com a medida. E a adjudicação não deixa, em verdade, de encerrar forma de alienação, substituição tão somente a alienação judicial. Aliado ao fato de que inexiste óbice ao aperfeiçoamento da adjudicação como forma de desfazimento do condomínio vigorante sobre a titularidade dos bens nomeados, conforme observara o decisório arrostado, a alienação judicial afigura-se prejudicial a ambas as partes, porquanto envolve custos com a publicação do edital de hasta pública e pagamento dos honorários do leiloeiro. Demais disso, a experiência em casos similares autoriza a ilação de que a alienação em hasta pública sempre ocorre em valor inferior ao da avaliação, de modo que todos os condôminos poderão ser prejudicados caso haja a alienação judicial do patrimônio comum. Sob esse prisma, ressoa cabível e legítima adjudicação assegurada pela decisão guerreada, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, conforme pretendido pelo agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 170242118 - Pág. 1/2 (fls. 645/646) – cumprimento de sentença no 0703138-5.2022.8.07.0006. [2] - Cumprimento de sentença no 0713349-73.2022.8.07.0006 ID Num. 139688696 - Pág. 26 (fl. 113). Com o trânsito em julgado, determino a realização de avaliação judicial dos bens situados no Distrito Federal, remetendo-se os autos, após homologada a avaliação por este juízo, ao NULEJ-TJDFT para designação de hasta pública, a qual poderá ser subdividida, de acordo com o requerimento das partes e com o número de bens, para melhor eficiência, bem assim para designação de leiloeiro e expedição dos editais, seguindo o feito seus ulteriores termos até a divisão do produto da alienação judicial entre as partes. Autorizo o pedido de cumprimento de sentença para avaliação e alienação judicial, por deprecata, dos bens situados fora do Distrito Federal em processo autônomo, que também tramitará neste juízo de forma associada, devendo os patronos observarem o princípio da economia, cooperação e efetividade, sobretudo para evitar tumulto processual na fase vindoura.” [3] - ID Num. 139886883, pp. 04/05 (fls. 434/435), Cumprimento de Sentença no 0703138-75.2022.8.07.0006. [4] - ID Num. 139682692, p. 5 (fl. 10), Cumprimento de Sentença no 0713349-73.2022.8.07.0006. [5] - ID Num. 135765361 - Pág. 4/7 (fls. 399/402) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 139636425 - Pág. 1 (fl. 406) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 166720011 - Pág. 2/4 (fls. 609/611) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 168068435 - Pág. 1/2 (fls. 636/637) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 168069898 - Pág. 1/16 (fls. 620/635) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 170242118 - Pág. 1/2 (fls. 645/646) – cumprimento de sentença.